Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700714-57.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JONATHAS DE ARAUJO VICENTINI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável acolher o pleito absolutório se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações colhidas em sede judicial, demonstram que o apelante proporcionou a condução e fuga do corréu, contribuindo, assim, decisivamente para o sucesso da empreitada delitiva. 2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é viável a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exceto nas hipóteses em que o réu é multireincidente. 3. Não ha de se falar em prisão domiciliar humanitária para condenado em regime de cumprimento de pena inicialmente fechado pois, segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, tal especie de prisão somente pode ser deferida ao sentenciado que esteja cumprindo pena em regime aberto. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que a exasperação da pena-base com base na fração de um oitavo do intervalo do preceito secundário revela-se desproporcional, razão pela qual requer que a fração aplicada seja de um sexto da pena mínima cominada ao crime. Em adição, aponta ofensa ao artigo 67 do CP, argumentando fazer jus à compensação da atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 67 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1947845/SP (tema 585), concluiu que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada negativa de vigência do artigo 59 do CP, o apelo especial não comporta seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “O artigo 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Outrossim, “Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado” (AgRg no REsp n. 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 2035211, relator Ministro Riberio Dantas, DJe 20/12/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009